Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001583-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DHYENIFER KAILAINE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 701.128.722-12 (AGRAVANTE), JEFERSON BERNARDES DOS REIS - CPF: 053.332.861-67 (AGRAVADO), M. A. O. D. R. - CPF: 113.837.511-02 (AGRAVANTE), G. O. D. R. (AGRAVANTE), DHYENIFER KAILAINE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 701.128.722-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE JEFERSON BERNARDES DOS REIS - CPF: 053.332.861-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. FGTS E SALDO DE SALÁRIO DE PAI FALECIDO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para liberação imediata de valores referentes ao saldo de salário e FGTS deixados pelo pai das agravantes. As agravantes alegam que os valores possuem natureza alimentar e são indispensáveis para sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se os valores pleiteados possuem natureza alimentar e, portanto, justificariam a concessão da tutela de urgência.

(
ii
) Determinar se há comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessário para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito das agravantes é reconhecida pela comprovação da filiação com o pai falecido, conforme previsto no art. 1.829, inciso I, do Código Civil, que assegura o direito sucessório legítimo dos descendentes.

Contudo, a concessão da tutela de urgência exige, além da probabilidade do direito, a comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi demonstrado concretamente.

A mera alegação de natureza alimentar dos valores pleiteados não é suficiente para fundamentar a concessão da tutela de urgência, especialmente quando não se comprova que a subsistência das menores depende exclusivamente dos recursos pleiteados.

O art. 1º, §1º, da Lei nº 6.858/1980 determina que os valores pertencentes a menores devem ser depositados em caderneta de poupança e só podem ser levantados com autorização judicial para fins específicos.

A jurisprudência corrobora esse entendimento, exigindo a comprovação inequívoca da necessidade urgente dos valores para deferimento do pedido (TJ-BA - Apelação: 8001880-56.2022.8.05.0113).

A ausência de prova robusta sobre a urgência da medida justificou a manutenção da decisão que negou a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para liberação de valores de FGTS e saldo de salário de pai falecido requer a comprovação inequívoca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da natureza alimentar do crédito pleiteado.

A mera alegação da natureza alimentar dos valores não é suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela, devendo ser demonstrada concretamente a necessidade urgente da liberação.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.829, I; Lei nº 6.858/1980, art. 1º, §1º; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 8001880-56.2022.8.05.0113, Rel. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M. A. O. D. R.
(3 anos)
E
G. O. D. R.
(2 anos)
, representadas por sua mãe,
Dhyenifer

Kailaine
Oliveira Moreira, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte nos autos da Ação de Alvará Judicial, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação imediata dos valores referentes ao saldo de salário e FGTS deixados pelo pai das agravantes, Jeferson Bernardes dos Reis, falecido em 23 de outubro de 2024, enquanto trabalhava na empresa Aliança Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

As agravantes alegam que os valores pleiteados possuem natureza alimentar e são indispensáveis para sua subsistência, situação comprovada pela filiação demonstrada através das certidões de nascimento anexadas
(id 178366193 – autos de origem).

Argumentam que o juízo
de primeiro grau
reconheceu a probabilidade do direito das menores e considerou cabível o pedido de alvará para levantamento da quantia remanescente referente ao FGTS sem a necessidade de inventário ou arrolamento. Contudo, negou a tutela de urgência sob o fundamento de inexistir perigo na demora que justificasse a concessão da medida antecipatória.

Sustentam que há contradição na decisão, uma vez que a própria natureza alimentar dos valores requeridos já evidencia a urgência da liberação para garantir a subsistência das menores.

Requerem, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência, com a consequente liberação imediata dos valores.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso
(id
271754352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil, que exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a probabilidade do direito é evidenciada pela comprovação da filiação das agravantes com o de cujus, situação amparada pelo art. 1.829, inciso I, do Código Civil, que assegura o direito sucessório legítimo dos descendentes

(id 178366193 – autos de origem)
.

Não obstante, para a concessão da tutela de urgência, é igualmente indispensável que se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esse requisito exige prova robusta e inequívoca da necessidade urgente de liberação dos valores requeridos, situação que não se verifica no presente caso.

O parecer
da Procuradoria de Justiça
é categórico ao sustentar que a mera alegação de natureza alimentar dos valores pleiteados não é suficiente para fundamentar a concessão da tutela de urgência. Além disso, ressalta que as agravantes se encontram sob a guarda e responsabilidade de sua mãe, que, embora pleiteie os recursos, não demonstrou concretamente que sua subsistência depende exclusivamente dos valores deixados pelo genitor falecido
(id 271754352)
.

Cumpre destacar ainda que o art. 1º, §1º, da Lei nº 6.858/1980 dispõe que os valores pertencentes a menores devem ser depositados em caderneta de poupança e somente poderão ser levantados com autorização judicial para fins específicos, como aquisição de imóvel destinado à residência da família ou para despesas necessárias à subsistência e educação do menor.

A jurisprudência confirma esse entendimento, conforme se verifica do julgamento proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001880-56.2022.8 .05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: J. G.
D .
O. T. e outros Advogado (s): RICARDO SANTOS PINTO, ELEONTINA MENESES SANTOS BRAGA APELADO: ESPÓLIO DE HAMILTON TAVARES DA SILVA registrado (a) civilmente como HAMILTON TAVARES DA SILVA e outros Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA DE FGTS DEPOSITADA EM NOME DE MENOR. LEI Nº 6.858/80 QUE ESTABELECE, COMO REGRA GERAL, O DEPÓSITO DOS VALORES ATÉ QUE O MENOR ATINJA A MAIORIDADE. A RATIO LEGIS DO DISPOSITIVO LEGAL É A DE MANTER UMA RESERVA FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR COM VISTAS A AMPARÁ-LO EM SITUAÇÃO DE
NECESSIDADE .
EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INDISPENSABILIDADE DA QUANTIA PARA A SUBSISTÊNCIA DO ADOLESCENTE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA
MANTIDA .
RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001880-56.2022 .8.05.0113, em que figuram como apelante J.
G .
D. O. T. e outros e como apelada ESPÓLIO DE HAMILTON TAVARES DA SILVA registrado (a) civilmente como HAMILTON TAVARES DA SILVA e
outros .
ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. (TJ-BA - Apelação: 80018805620228050113, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024)

A prudência recomenda, portanto, a manutenção da decisão agravada, sobretudo em razão da ausência de comprovação inequívoca de que a demora na liberação dos valores resultará em prejuízos irreparáveis à manutenção das menores. Ainda que o direito ao recebimento dos valores seja reconhecido em momento oportuno, é imprescindível que haja comprovação da urgência alegada, o que não se verificou no presente caso.

A decisão agravada também consignou que “
em que pese a probabilidade do direito, não há perigo na demora
” (id 178639588 – autos de origem).

Dessa forma, em observância ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de maior cautela na análise de tutelas antecipatórias em sede recursal, entendo que a decisão agravada deve ser mantid
a.

Ante o exposto,
nego provimento ao

a
gravo de
i
nstrumento, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025